Tribunal: TJDFT
Processo: 0726225-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0726225-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRACAP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pela Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF na Ação Anulatória, que indeferiu a tutela de urgência requerida para suspender a cobrança de multa pelo descumprimento de condicionantes ambientais e a consequente inscrição em dívida ativa, por inadimplemento. Nas razões recursais a agravante destaca, inicialmente, que a responsabilidade administrativa por dano ambiental é subjetiva, quer dizer, “exige demonstração de que a conduta tenha sido cometida pelo transgressor, além da prova do nexo causal entre a conduta e o dano”. Invoca a “absoluta falta de nexo causal entre a TERRACAP sujeito da infração e o fato imponível, qual seja, não cumprimento das condicionantes ambientais quando da realização da obra do estacionamento dos taxistas no aeroporto”. Afirma que, malgrado ser a proprietária da área, a Secretaria de Estado de Transportes era a responsável pelas obras nesta realizadas, por força de termo de cessão de uso. Conclui que não pode ser responsabilizada por conduta que não praticou e, assim, suportar a sanção aplicada no Auto de Infração no 7979/2016. Acrescenta que incumbe à Secretaria de Transportes o cumprimento das condicionantes ambientais constantes na Autorização no 26/2011, notadamente porque o IBRAM tinha ciência da cessão de uso à época da autuação, consoante Ofício no 1358/2011 e Ofício SEIG/DF no 2118/2019, referente à alteração da titularidade da autorização ambiental no processo de licenciamento do empreendimento. Invoca a ocorrência de irregularidades no auto de infração, em ofensa ao art. 56, incisos I, II, V e VI, da Lei Distrital 41/1989. Aduz que o encerramento das obras, como demonstra o Ofício no 1030/2019, implica na conclusão de que “eventuais danos ambientais que vinham ou vieram a ser produzidos já foram encerrados”. Sustenta que a concessão da tutela de urgência pretendida não consubstancia risco ao resultado útil do processo principal, contudo a permanência da penalidade sem pagamento ocasionará inscrição dos seus dados na dívida ativa, em afronta ao interesse público. Requer o deferimento de efeito suspensivo ativo, no sentido de determinar a suspensão da cobrança da multa por dano ambiental e a inscrição na dívida ativa, pelo não pagamento. No mérito, pretende a manutenção, em definitivo, da liminar. O preparo foi realizado. É o relatório. Decido Cabível a interposição do presente Agravo de Instrumento uma vez que reunidos os requisitos do artigo 1.017, do CPC, e ter a hipótese vertente previsão no artigo 1.015, inciso I, do Codex processual. No que se refere à liminar é necessário consignar que o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, consoante o artigo 1.019, I, do CPC. Por seu turno, o parágrafo único do art. 995 do CPC ordena que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. A agravante insurge-se em face do indeferimento da liminar requerida para suspender a cobrança de multa arbitrada em R$ 581.000,00, nos termos da Notificação n.o 121/2021 – IBRAM/SUAG/DIORF/GEFIN/NUAR (ID 98639281, na origem). Para tanto, invoca o risco de inscrição na dívida ativa e a probabilidade do direito à suspensão pretendida, considerando que não realizou conduta causadora de dano ambiental, o que refuta o nexo causal. Questiona, ainda, o auto de infração, sob o fundamento de que padece de requisitos legais. A r. decisão recorrida (ID 98684163, na origem) foi proferida sob os seguintes fundamentos: “A Constituição Federal estabelece um sistema amplo de responsabilização pelo dano ambiental, dirigindo especialmente ao poder público a responsabilidade pela recomposição do dano ambiental. Tal responsabilidade emerge com maior vigor quando o dano ambiental foi causado em imóvel público, em decorrência de atividades do próprio poder público. Em casos que tais, é inequívoca a responsabilidade do proprietário do imóvel sobre o qual ocorreu o dano ambiental, inclusive da empresa pública gestora do patrimônio imobiliário. Logo, não há plausibilidade jurídica na pretensão posta nesta demanda. O periculum in mora opera de modo invertido, na medida em que a hipotética concessão de liminar implicaria em desprestigiar a autoridade de ato administrativo aparentemente legítimo e necessário, preservando de modo injusto o dano ambiental, que é de recomposição urgente. Em face do exposto, indefiro o pedido de liminar. Dispenso a audiência prévia de autocomposição, dado o caráter indisponível dos interesses jurídicos em pauta. Citem-se, para resposta no prazo legal. Publique-se; ciência ao Ministério Público.” Com efeito, é necessário definir a responsabilidade da agravante, como proprietária da área em evidência, frente ao descumprimento das medidas de proteção ambiental determinadas pelo Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal – Brasília Ambiental – IBRAM. Sobre o tema, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que “(...) a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura e do favor debilis, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental (...)" (REsp 1081257/SP, Rel.: Min. OG Fernandes, Segunda Turma, DJe:13/06/2018). Nessa perspectiva, conclui-se que “na responsabilidade civil por dano ao meio ambiente, a natureza jurídica propter rem das obrigações ambientais não exclui a solidariedade entre os vários sujeitos implicados - proprietário, possuidor, administrador, contratados, terceiros envolvidos, etc. -, nos termos do art. 942, caput, do Código Civil e do art. 3o, IV, da Lei 6.938/81” (REsp 1400243/PR, Min.: Rel. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 26/08/2020). Logo, em que pese a cessão de uso concedida à Secretaria de Transportes do Distrito Federal (ID 98639286, na origem), evidencia-se a possibilidade de responsabilização solidária da empresa pública, Terracap, como proprietária do imóvel, no tocante ao não atendimento das exigências ambientais descritas na Autorização no 26/2011 (ID 98639284, na origem) e no Auto de Infração no 7979/2016 – IBRAM (ID 98639282 – Págs. 3/4, na origem). Nesta linha de raciocínio, é possível concluir pela inexpressividade da ciência do IBRAM sobre a situação imobiliária à época da autuação, conforme Ofício no 1358/2011 (ID 98639288, na origem), bem como acerca da alteração da titularidade da autorização ambiental no processo de licenciamento do empreendimento, consoante Ofício SEIG/DF no 2118/2019 (ID 98639291, na origem). É necessário ressaltar, também, que “não há que se falar de prescrição em ações de natureza ambiental decorrentes de dano permanente, ao menos enquanto se perpetuar o dano ambiental” (REsp 1081257/SP, Rel.: Min. OG Fernandes, Segunda Turma, DJe: 13/06/2018). In casu, a execução das obras sem a adoção das medidas de preservação ambiental, como descrito pelo IBRAM nos documentos pertinentes, parece ter prolongado os danos causados, de forma a renovar a cada dia a pretensão jurídica do titular do direito ofendido. Assim, é frágil o argumento de que a conclusão do empreendimento noticiado no Ofício no 1030/2019 (ID 98639293, na origem), encerrou o dano ambiental. Sobre a irregularidade do documento administrativo, dispõe o art. 57 da Lei Distrital 41/1989 que “as omissões ou incorreções na lavratura do auto de infração não acarretarão nulidade do mesmo quando do processo constarem os elementos necessários à determinação da infração e do infrator”. O ajuizamento da Ação Anulatória, processo originário, torna evidente a identificação dos infratores, solidariamente responsáveis, pela violação descrita neste recurso, oportunidade em que haverá discussão acerca da autoria dos danos, a sua existência, e, eventualmente, sua extensão, e sua quantificação, se for o caso. Portanto, não há falar em nulidade documental por desatendimento aos incisos I, II, V e VI (hora e local da infração; identificação do infrator, por meio de lavratura da ciência ou aposição de sua assinatura) do art. 56 da Lei 41/1989. Em atenção as ilações supracitadas, tem-se que inexiste plausibilidade no direito invocado pela agravante. No tocante ao perigo de dano, há que se concordar que este decorre do eminente vencimento do prazo de pagamento da sanção administrativa e a inscrição na dívida ativa, como descrito na Notificação no 121/2021 - IBRAM/PRESI/SUAG/DIORF/GEFIN (ID 98639281, na origem). Contudo, o argumento norteador do perigo de dano inverso sobrepõe-se a este prejuízo, como reconhecido na primeira instância, em face da existência inquestionável de dano ambiental. Por fim, consideram-se ausentes, in casu, os pressupostos necessários para a concessão do efeito suspensivo ativo requerido. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Após o cumprimento dos atos determinados, remetam-se os autos ao Ministério Público para ciência. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de agosto de 2021, 20:39:35. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator